Tribunal: TJES
Processo: 0000695-74.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000695-74.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO XAVIER ALBERTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000695-74.2020.8.08.0059

APELANTE: FLAVIO XAVIER ALBERTO

Advogado do(a) APELANTE: LORENA SACCANI - ES26254-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES SUBSTANCIAIS. ANIMOSIDADE PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a arma, devidamente registrada, encontrava-se na residência e não houve comprovação do porte em via pública, pugnando pela restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, fundamentado exclusivamente no depoimento da vítima, é suficiente para comprovar, sem dúvida razoável, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo; e (ii) estabelecer se, em caso de absolvição, a arma de fogo legalmente registrada e apreendida deve ser restituída ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige um acervo probatório robusto e inequívoco, o que não ocorre quando a acusação se ampara unicamente na palavra da vítima, especialmente diante de um histórico comprovado de animosidade prévia entre esta e o acusado.

As declarações da vítima apresentam oscilações e contradições insanáveis. Inicialmente, a vítima afirmou ter visto o "cabo da arma" na cintura do réu, mas, sob o crivo do contraditório judicial, retratou-se, afirmando: "quanto ao Flávio eu não vi arma, vi uma suposta arma na cintura dele, vi um volume na cintura", admitindo que a conclusão decorreu de mera suposição.

A retratação em juízo sobre a visualização da arma esvazia a certeza necessária para a configuração do tipo penal de porte de arma de fogo, que não pode se basear em inferências ou suposições da testemunha.

O depoimento isolado da vítima não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova. Ao contrário, é contrariado pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e não constataram o porte de arma em nenhum dos envolvidos, bem como pelas declarações de outras testemunhas presenciais.

A ausência de testemunhas, imagens de videomonitoramento ou qualquer outro elemento que corrobore a versão acusatória, somada às graves contradições no relato da vítima, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Absolvido o apelante, cessa o fundamento para o perdimento da arma utilizada como suposto instrumento do crime. Comprovada a propriedade e o registro regular do armamento, a restituição ao seu legítimo proprietário é medida de rigor, observados os trâmites administrativos pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando isolada nos autos, permeada por contradições substanciais e proferida em um contexto de animosidade prévia com o réu, é insuficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A alteração fundamental do depoimento da vítima, que passa da afirmação de ter visto a arma para a mera suposição da existência desta a partir de um "volume" sob a roupa, fragiliza de modo fatal a prova da materialidade do delito.

Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório não oferece a certeza necessária sobre a prática do crime, impondo-se a absolvição com base no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

A absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo torna insubsistente o perdimento do bem, determinando-se a restituição da arma ao proprietário que comprova o registro válido, mediante o cumprimento das exigências administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000695-74.2020.8.08.0059

APELANTE: FLAVIO XAVIER ALBERTO

Advogado do(a) APELANTE: LORENA SACCANI - ES26254-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

FLÁVIO XAVIER ALBERTO

em face da r. Sentença
(I
D
12755237) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 12755238), o apelante sustenta, em síntese:
(a)
a inexistência de provas suficientes para a condenação, defendendo que a arma de fogo foi encontrada em sua residência, para a qual possuía o devido registro, e que não foi comprovado o porte em via pública;
(b)
pugna pela devolução da arma apreendida;
(c)
subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, sua conversão em medidas alternativas e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões (ID 12755239), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma:
(a)
a robustez do conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima, que demonstraria a prática do porte ilegal de arma de fogo em via pública;
(b)
que o registro de posse não autoriza o porte, tratando-se de condutas distintas;
(c)
que a arma, por ter sido instrumento do crime, deve ser objeto de perdimento.

No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15165592) opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que, no dia 21 de outubro de 2020, por volta de 21h30min, em via pública e no interior de um bar no balneário de Praia Grande, o denunciado FLÁVIO XAVIER ALBERTO portava, em desacordo com a lei, uma pistola Taurus, calibre .380, de série KGS90694.

A exordial contextualiza o fato em um cenário de crescente animosidade entre o réu e a vítima Fernando da Vitória da Purificação. Segundo a peça, o denunciado teria se exaltado e, dirigindo-se a um terceiro, Demilson da Silva Landes, proferido as palavras "pode meter bala", momento em que "também colocou a mão na cintura e fez questão de exibir o cabo de uma arma de fogo que estava portando de forma ilegal" .

A acusação conclui que, embora o artefato possuísse registro, o ato de retirá-lo da residência e portá-lo em local público configurou o delito autônomo do art. 14, da Lei nº 10.826/2003. A arma foi posteriormente apreendida na residência do acusado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em decorrência desses fatos.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
po
rt
e
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, porquanto fundado em acervo probatório frágil e insuficiente.

Com efeito, a análise aprofundada dos autos revela que a tese absolutória merece prosperar, diante de um contexto de animosidade prévia e de flagrantes contradições nos relatos da própria vítima.

O tipo penal imputado ao réu exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de que o agente praticou um dos verbos nucleares descritos no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, no caso, o de "portar" arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho.

Ocorre que o suporte probatório para tal imputação reside, exclusivamente, no depoimento prestado pela vítima, Fernando da Vitória da Purificação Lacerda, o qual se revela não apenas isolado, mas permeado por contradições e fragilidades intrínsecas, que se acentuam quando confrontado com os demais elementos dos autos.

Conforme se extrai do depoimento de Fernando da Vitória da Purificação perante o Ministério Público em 22 de outubro de 2020, a relação entre ele e o apelante já era conflituosa. Em outubro de 2019, cerca de um ano antes dos fatos, Fernando foi notificado para prestar depoimento em uma investigação sobre o suposto uso indevido de veículo oficial por parte de FLÁVIO, então Secretário Municipal.

Relatou que FLÁVIO o procurou e disse que "não havia necessidade de vir prestar o depoimento no Ministério Público". Mesmo assim, Fernando compareceu e depôs, afirmando que, a partir de então, "o Secretário Flávio passou a nutrir uma intolerância com o depoente, como forma de represália".

Esse histórico de desavenças é crucial, pois lança uma sombra sobre a isenção do relato da vítima, tornando imperativa a busca por elementos de corroboração que, como se verá, são inexistentes.

A fragilidade da prova acusatória se torna manifesta ao se analisar a evolução dos depoimentos da vítima, que oscilam entre a certeza e a dúvida, com mudanças na dinâmica em que os fatos ocorreram, revelando inconsistências notáveis, em especial, quanto ao efetivo porte de arma pelo réu Flávio.

No primeiro registro oficial, no Boletim de Ocorrência nº 43456531 (fls. 15/16), lavrado na noite dos fatos, a narrativa da vítima focou-se na conduta de Demilson da Silva Landes, a quem acusou de agressividade e de se passar por policial. O documento, dotado de fé pública, é taxativo ao afirmar que, após a abordagem,
"NÃO SENDO CONSTATADO ESTAR EM POSSE DE ARMA DE FOGO OU ILÍCITOS, E NEM CARTEIRA FUNCIONAL DE ÓRGÃO POLICIAL"
em posse de Demilson. Este ponto fático é de extrema relevância: a única alegação que pôde ser imediatamente verificada pela autoridade policial se provou infundada.

No segundo relato, constante do Boletim de Ocorrência BU 43458005, registrado em 22/10/2020 às 08:37 (fls. 09/11), a narrativa da vítima escala drasticamente, pois
afirma ter sido ameaçado de morte não só pelo segurança, mas também pelo "VEREADOR FLÁVIO", alegando ter visto ambos com "SUPOSTA ARMA DE FOGO".

No terceiro relato, em seu depoimento perante a autoridade policial, em 22/10/2020 às 10:10 (fls. 12-v/13), apontou que estava no CRAS quando um elemento desconhecido chegou e o abordou dizendo que
“não tinha esquecido o que ele fez com Flávio, colocando a mão na cintura exibindo uma arma de fogo, pistola 380. O declarante afirma que em seguida, se deslocou até o DPM, que fica próximo do local do fato, afirma que antes de sair ouviu quando o Prefeito que também estava no local, dizendo para o Flávio para não se preocupar pois ele conhecia a pessoa da guarnição; (...) os policiais Cristian e Diego foi até o local, horário de 21.30 horas, mas não tomou nenhuma providência; quando a polícia foi embora, continuaram as ameaças(...)”.

No mesmo dia, algumas horas depois, prestou depoimento perante a Promotoria de Justiça (fls. 08/10), e seu relato se tornou mais assertivo e detalhado, tendo afirmado que Demilson
“
colocou a mão em uma arma de fogo que estava portando na cintura, por debaixo das vestes, e disse que não gostou do que o depoente fez com o Flávio na Promotoria e que o depoente deveria falar com Flávio, que estava ao lado”.
Além disso, apontou que, ao tentar conversar com Flávio este “
se alterou e virou para o indivíduo suspeito e disse: “o depoente é porqueira, pode meter bala"; que, neste momento, Flávio também colocou a mão na cintura e fez questão de exibir uma arma de fogo que estava portando por debaixo das vestes; que o depoente viu apenas o cabo da arma; que acredita que o cabo era de uma pistola PT 380 (porte pequeno)”.
Por fim, aponta que
“
os policiais conversaram com Flávio e seu segurança, mas não realizaram qualquer revista pessoal;(...
)”.

Contudo, sob o crivo do contraditório, a narrativa se desconstrói, na medida em que a vítima retrata-se de pontos essenciais.

Quanto à ameaça por Flávio, responde, de forma inequívoca:
"Não. Do Flávio eu não recebi nenhum tipo de ameaça.",
confirmando que as ameaças partiram de Demilson e que o réu apenas o ofendeu verbalmente.

A respeito do porte de arma por Flávio, a anterior certeza da visualização do "cabo da arma" desaparece por completo, dando lugar à mera suposição:
"quanto ao Flávio eu não vi arma, vi uma suposta arma na cintura dele, vi um volume na cintura"
. Ele classifica o gesto do réu como uma "simulação" e admite que sua conclusão foi uma inferência:
"aparentava ser uma pistola, por ser quadrada".

Por fim, a vítima confirma ter acionado a Polícia Militar, que compareceu ao local, contudo, alega que os policiais
não realizaram a revista pessoal
nem em FLÁVIO nem em Demilson, atribuindo a suposta inação dos policiais a um grau de amizade com o réu.

Feitos tais destaques, observo que a análise cronológica e comparativa das diversas declarações prestadas pela vítima, Fernando da Vitória da Purificação, revela uma notável oscilação narrativa, com contradições fáticas insanáveis que comprometem a certeza necessária para um decreto condenatório, especialmente no que tange aos dois eixos centrais da acusação: a dinâmica das ameaças e o porte de arma pelo réu.

A narrativa da vítima sobre a natureza e a autoria das ameaças sofreu modificações substanciais ao longo do tempo, evoluindo de um entrevero com um terceiro para uma suposta ordem de morte proferida pelo apelante, alegação esta que foi posteriormente retratada em juízo.

A imputação central de porte ilegal de arma de fogo contra Flávio é a que sofre as contradições mais graves.

A passagem de "ver o cabo da arma" para "não ver a arma, apenas um volume" não é um mero detalhe, mas uma alteração na substância da prova. A condenação pelo crime de porte de arma não pode se fundamentar na suposição ou na inferência de uma testemunha, por mais experiente que ela se declare, especialmente quando seu relato mostra-se instável e contraditório ao longo do tempo. A confissão judicial de que "não viu a arma" do réu é fatal para a pretensão acusatória.

Ademais, a versão contraditória da vítima também se fragiliza pelo teor das declarações que os policiais militares, que atenderam à ocorrência na noite dos fatos, fizeram constar no
Boletim de Ocorrência nº 43456531
(fls
15/16
).
O
s policiais Cristian Martins da Silva e Diego de Freitas Fernandes, acionados pela vítima, abordaram o outro indivíduo, Demilson da Silva Landes, que, segundo Fernando, também estaria armado. O registro oficial é inequívoco: “REALIZADA A ABORDAGEM DO SR. DEMILSON, QUE FOI COOPERATIVO COM AS ORDENS, NÃO SENDO CONSTATADO
ESTAR EM POSSE DE ARMA DE FOGO OU ILICITOS
"
.

Nesse sentido, os depoimentos dos agentes de segurança pública, em juízo, não trazem qualquer elemento que corrobore a imputação de porte de arma por Flávio.

O Policial Militar
Cristian Martins da Silva,
em juízo,
confirmou ter atendido à ocorrência, sendo que, ao chegarem, a vítima relatou uma ameaça, por uma pessoa que teria se identificado como policial e estaria armado. Todavia, realizaram abordagem às pessoas e não identificaram o porte de arma por nenhuma das pessoas que ali estavam.

O PM Diego de Freitas Fernandes, ouvido em juízo, não se recordou da ocorrência.

Por sua vez, o Capitão
André Luiz Lima Brito
e sua equipe apenas atestaram a apreensão da arma na residência do réu, dias depois, ocasião em que o próprio apelante, de forma cooperativa, a apresentou junto com seu registro válido.

Some-se a isso o depoimento da testemunha Demilson da Silva Landes, também ouvido, relatando que estava no “churrasquinho”, e no mesmo local se encontrava o Flávio e outras pessoas. Observa que estava chovendo, tendo Fernando saído de seu local de trabalho e se aproximado deles, passando a ofendê-los, mas acredita que foi um mal entendido. Informou que dirigia uma motocicleta, mas esta se achava estacionada próximo a ele, num estacionamento, negando ter se dirigido ao CRAS em qualquer momento.

Ademais, Demilson observou que Fernando acionou a polícia, sendo que os militares foram no local e o revistaram, nada encontrando. Além disso, fora realizada busca e apreensão em sua residência e nada fora apreendido. Por fim, esclarece que não possui amizade com Flávio, apenas o conhece da comunidade em que reside, também por ter sido professor de sua filha., bem como nega trabalhar como segurança de Flávio, sendo funcionário da VALE por 17 (dezessete) anos.

Ouvida, ainda, a testemunha Eliazer, o qual informa que estava com Flávio e Leonardo Oliveira, tendo eles parado no “Churrasquinho do Michael” para comerem. Em seguida, um rapaz saiu do CRAS, gritando e dizendo que o Flávio teria mandado um rapaz colocar sua moto lá, iniciando uma discussão, em que Flávio tentou esclarecer que teria chegado naquele momento e não teria qualquer relação com a situação. Afirmou que não visualizou qualquer pessoa armada, inclusive, a polícia chegou em seguida, tendo eles observado que nenhuma pessoa estava armada naquele local.

Por fim, a instrução processual contou ainda com o interrogatório do réu que negou veementemente ter portado a arma de fogo no dia dos fatos, sustentando que o artefato sempre permaneceu em sua residência para proteção domiciliar. O réu esclarece que conhece Fernando há quase 20 anos, inclusive já trabalharam juntos, por isso, acredita que ele tinha conhecimento de que era proprietário de uma arma, conhecendo as características desta. Aponta que, anteriormente, teve algumas discussões profissionais com Fernando, o que acredita ter motivado o fato narrado por ele nestes autos.

Quanto ao dia dos fatos, o réu declarou que parou com Eliazer, Jardel e Leonardo neste churrasquinho para comerem, tendo em seguida Fernando chegado e passado a gritar dizendo que ele teria mandado o rapaz estacionar uma moto no CRAS, porém, tentou explicar que tinha acabado de chegar e não tinha qualquer relação com tais fatos. A respeito da arma, declarou que não a portava naquele dia e nunca a retirou de sua residência, sendo ela regular e apreendida durante a busca e apreensão.

Portanto, o que se tem é a palavra isolada da vítima — com quem o réu possuía um histórico de animosidade —, permeada por inconsistências e contrariada, em parte essencial, por um registro policial objetivo. A ausência de outras testemunhas, de imagens de videomonitoramento ou de qualquer outro elemento de corroboração torna a prova insuficiente para superar a dúvida razoável, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Por fim, observo que, absolvido o apelante da imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo, cessa o fundamento para o perdimento do bem, qual seja, o seu suposto uso como instrumento de crime.

Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, por meio do Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo , que o apelante é o legítimo proprietário da pistola Taurus, calibre .380, série KGS90694, e que possuía autorização válida para a sua
posse
no interior de sua residência.

Dessa forma, não subsistindo interesse processual na manutenção da apreensão, a restituição da arma ao seu proprietário é medida de rigor,
desde que adotados os procedimentos regulamentares pertinentes
e
observados os trâmites administrativos pertinentes junto aos órgãos competentes para a sua efetiva devolução
.

Arrimado em tais considerações
,

CONHEÇO do
Apelo
e LHE
DOU

PROVIMENTO,
para absolver

FLÁVIO XAVIER ALBERTO
,
da imputação que lhe foi feita nos presentes autos, quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte,
após o trânsito em julgado,
determinar a restituição da arma de fogo apreendida (Pistola Taurus, calibre .380, série KGS90694) ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)